Tribunal: TJDFT
Processo: 0749351-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA DECISÃO AGRAVADA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de conhecimento, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial para determinar o arresto de veículos e o bloqueio de R$3.350.00,00 (três milhões trezentos e cinquenta mil reais), via Sisbajud, em desfavor dos primeiro e segundo réus (ora agravados).

2. As questões referentes à inversão do ônus da prova e à aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto não foram objeto de apreciação na decisão recorrida. A análise desses temas neste momento violaria o princípio do duplo grau de jurisdição e representaria supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.

3. Com base no art. 5o, X e XII, da CF e no art. 1o, caput e § 4o, da LC n. 105/2001, a quebra do sigilo dos dados bancários é excepcional e deve ser precedida de autorização judicial devidamente fundamentada.

4. Em juízo de cognição sumária, próprio da fase em que se encontra o processo na origem, não se constata urgência capaz de justificar o deferimento da medida pretendida, pois a tutela provisória parcialmente deferida na decisão agravada, com base no poder de cautela, é suficiente para assegurar, neste momento, o resultado útil do processo. A ordem de arresto de bens já se mostra eficaz para evitar possível dilapidação/ocultação patrimonial ou prática de outros atos destinados a prejudicar o desfecho útil da demanda.

5. Em razão da falta de demonstração de imprescindibilidade na obtenção dos dados bancários sigilosos da parte agravada, deve ser preservada a proteção constitucional conferida à intimidade, à privacidade e ao sigilo de dados, com possibilidade de nova análise do pedido na fase instrutória do feito.

6. Em observância aos arts. 300 e 301 do CPC, conclui-se que a decisão recorrida deve ser mantida.

7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.